Tribunal: TJDFT
Processo: 0003415-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003415-60.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA DRUMMOND DE OLIVEIRA MAGALHAES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITE-TETO. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. MORA. COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES. TEMAS 955 E 1021. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a autora pretende obter a revisão dos benefícios de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de horas extras e reflexos. 2. No caso em deslinde, por dse tratar de matéria que versa a respeito dos reflexos da decisão proferida pela Justiça Obreira na relação jurídica estabelecida entre o demandante e a entidade de previdência privada, para que seja possível a revisão dos benefícios recebidos pelo autor, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum do Distrito Federal e dos Territórios. 3. A apelante sustenta que a divergência referente à legitimidade passiva da sociedade anônima ocorreu sem que houvesse prévia ?intimação? para que o contraditório pudesse ser exercido, o que é causa de cerceamento de defesa. 3.1. No entanto, percebe-se que a ré, ora apelante, mesmo tendo sido regularmente citada, ofereceu contestação intempestiva, o que ocasionou a configuração de sua revelia. Assim, não houve cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, pois a citação foi regularmente procedida. 4. Diante do teor das sentenças decorrentes do ajuizamento de ações trabalhistas, e, uma vez formulado requerimento contra a patrocinadora para que providenciasse a recomposição das reservas matemáticas, e, assim, viabilizasse a revisão dos benefícios, constata-se a legitimidade passiva da sociedade anônima ex-empregadora. 5. A pretensão, exercida pela autora, ao acréscimo de valor ao montante de seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação da cifra correspondente às horas extras habitualmente trabalhadas, por meio de ação dirigida à Justiça do Trabalho. 5.1. O termo inicial para a aferição da prescrição quinquenal, portanto, deve ser a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional proferido pela Justiça Obreira. 6. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. 7. No caso em análise não se pode falar que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à entidade de previdência complementar, tendo o demandante promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva. 8. É inegável a natureza remuneratória do pagamento dos valores correspondentes às horas extras e seus reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar. 9. O reconhecimento da necessidade de pagamento da diferença, pelo autor, e o recebimento do respectivo complemento em razão da revisão do benefício, a serem apurados em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. 9.1. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes. 10. A pendência da recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício afasta eventual mora por parte da entidade de previdência. 11. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 11.1. A condição de ?vencido? está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 12. Pelas razões expostas, as alegações articuladas nas razões recursais articuladas pelas apelantes não podem alterar a correta conclusão exarada pelo Juízo singular. 13. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverndo que o patrocinador deve também ser responsabilizado pela realização de novos aportes ao ente previdenciário. Requer seja o banco responsabilizado quanto ao recolhimento de sua cota parte em favor da PREVI, conforme valores a serem apurados em liquidação de sentença. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 5o, caput, da Constituição Federal e 189 do Código Civil, afirmando que restou entendido que, pelo caráter temporário e exaurimento da fonte de custeio do benefício, seria inviável o recálculo do Benefício Especial Temporário-BET. Ressalta que o BET tem seu cálculo integralmente pautado no valor da remuneração recebida pelo participante a título de benefício de aposentadoria complementar. Aduz que entender que o BET se exauriu no tempo, compreende-se que o autor foi prejudicado pelos réus e pelo decurso do tempo, embora não haja prescrição declarada nestes autos. Pleiteia a condenação da PREVI ao pagamento das diferenças pelo Benefício Especial Temporário-BET; II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 189 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028